Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-15.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. CONTEÚDO VEICULADO EM GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP.
DIVULGAÇÃO REALIZADA EM AMBIENTE RESTRITO DO APLICATIVO DE
WHATSAPP SEM ALCANÇAR O PÚBLICO EM GERAL, SEM MACULAR A
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ interpôs recurso eleitoral contra a
sentença do Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou improcedente a
representação eleitoral proposta em face de PAULO FERNANDES DA SILVA
RIBEIRO, a fim de apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico.
2. A representação questionou a divulgação de uma fotomontagem compartilhada
em grupo privado do WhatsApp denominado "Por Ibiporã Melhor", na qual
apareciam referências ofensivas a candidatos da coligação recorrente.
3. A sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência da demanda,
fundamentando que a mensagem foi veiculada em ambiente restrito, sem
repercussão pública suficiente para configurar propaganda eleitoral irregular.

Num. 44165188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
4. O recurso alega que o conteúdo veiculado é prejudicial à imagem dos candidatos
da coligação, devendo ser considerado como propaganda negativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a veiculação de mensagem em
grupo privado de WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa e passível de
sanção; (ii) avaliar a necessidade de intervenção da Justiça Eleitoral na hipótese em
análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é firme no sentido de que a
atuação da Justiça Eleitoral sobre conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, conforme o art.
38 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
7. O TSE também estabelece que conteúdos veiculados em grupos privados de
mensagens, como WhatsApp, que não configuram disparos em massa, são
protegidos pela liberdade de expressão e não se qualificam como propaganda
eleitoral irregular, exceto quando há comprovação de impacto negativo significativo
no processo eleitoral.
8. A sentença de primeiro grau observou cor

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600446-15.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600446-
15.2024.6.16.0080, que julgou improcedente a representação, com fulcro no artigo 487, I, do Código
de Processo Civil e § 2º, art. 33 da Resolução TSE nº 23.610/2019. (Trata-se de representação
eleitoral com pedido de liminar ajuizada pela Coligação Unidos Por Ibipora, em face de Paulo
Fernandes Da Silva Ribeiro, candidato a vereador pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) de
Ibiporã, alegando a prática de propaganda eleitoral negativa, consistente em imputação de
informação falsa e caluniosa de prática de crimes a Samir Basso, José Carlos Tsuru, Simone
Maeda Tsuru E José Maria Ferreira, veiculada em grupo de WhatsApp "Por Ibiporã Melhor", com
fundamento no art. 57-D, §1º da Lei n.º 9.504/97 e art. 28, §5º da Resolução n.º 23.610/19. A
mensagem compartilhada em grupo de WhatsApp "Por Ibiporã Melhor", que teria sido gerada com
a intenção de imputar as pessoas na foto a atribuição de "Quarteto de Ladrões" "Equipe de
Estelionatários", contudo, especificamente, em referência ao candidato José Maria Ferreira, cuja
foto na imagem esta posicionada no canto direito inferior, menor em relação aos demais, com uma
flecha e a expressão "Zé Maria O Coronel". JUIZO 100% DIGITAL 04/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS POR IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLID
ARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO (RECORRIDO)
ALCEBIADES PIRES DE MACEDO JUNIOR (ADVOGADO)
MAYNE BRANDAO MACEDO (ADVOGADO)
FELIPE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44165188
25/10/2024
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44165188 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.308

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600446-15.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO: ALCEBIADES PIRES DE MACEDO JUNIOR - OAB/SP502884
ADVOGADO: MAYNE BRANDAO MACEDO - OAB/PR84147
ADVOGADO: FELIPE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA - OAB/PR100969
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. CONTEÚDO VEICULADO EM GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP.
DIVULGAÇÃO REALIZADA EM AMBIENTE RESTRITO DO APLICATIVO DE
WHATSAPP SEM ALCANÇAR O PÚBLICO EM GERAL, SEM MACULAR A
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ interpôs recurso eleitoral contra a
sentença do Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou improcedente a
representação eleitoral proposta em face de PAULO FERNANDES DA SILVA
RIBEIRO, a fim de apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico.
2. A representação questionou a divulgação de uma fotomontagem compartilhada
em grupo privado do WhatsApp denominado "Por Ibiporã Melhor", na qual
apareciam referências ofensivas a candidatos da coligação recorrente.
3. A sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência da demanda,
fundamentando que a mensagem foi veiculada em ambiente restrito, sem
repercussão pública suficiente para configurar propaganda eleitoral irregular.

Num. 44165188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
4. O recurso alega que o conteúdo veiculado é prejudicial à imagem dos candidatos
da coligação, devendo ser considerado como propaganda negativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a veiculação de mensagem em
grupo privado de WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa e passível de
sanção; (ii) avaliar a necessidade de intervenção da Justiça Eleitoral na hipótese em
análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é firme no sentido de que a
atuação da Justiça Eleitoral sobre conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, conforme o art.
38 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
7. O TSE também estabelece que conteúdos veiculados em grupos privados de
mensagens, como WhatsApp, que não configuram disparos em massa, são
protegidos pela liberdade de expressão e não se qualificam como propaganda
eleitoral irregular, exceto quando há comprovação de impacto negativo significativo
no processo eleitoral.
8. A sentença de primeiro grau observou corretamente que a mensagem
compartilhada no grupo "Por Ibiporã Melhor", com 76 participantes, foi feita em
ambiente privado e consensual, sem elementos que indicassem capacidade de
afetar a igualdade de condições entre os candidatos, razão pela qual a
improcedência da representação é medida que se impõe.
9. Ademais, conforme jurisprudência do TSE, a livre manifestação do pensamento
em ambiente restrito, ainda que em grupos de mensagens, não se caracteriza como
propaganda eleitoral negativa, salvo prova robusta de que tenha afetado o equilíbrio
do pleito (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Min. Rosa Weber, DJE,
15/08/2019).
10. A legislação eleitoral e a Constituição Federal asseguram a liberdade de
expressão, sendo esta uma posição preferencial no ordenamento jurídico, que
somente pode ser restringida diante de situações excepcionais e devidamente
comprovadas de violação aos bens jurídicos tutelados pela Justiça Eleitoral,
conforme precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de
improcedência proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã.
12. Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo privado de WhatsApp,
sem a comprovação de repercussão eleitoral negativa, não caracteriza propaganda

Num. 44165188 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
eleitoral irregular.
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 5º, IV.
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, 33 e 38.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Acórdão, Min. Rosa Weber, DJE,
15/08/2019.
- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060092739, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, DJE, 19/12/2022.
- TSE - Referendo na Representação nº 060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS, 30/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ contra a
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã que julgou improcedente a
representação eleitoral proposta em face de PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO, para
apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta para apurar a veiculação, em 05/09/2024, de
informação falsa e caluniosa pelo representado, candidato ao cargo de Vereador pelo Partido da
Mulher Brasileira de Ibiporã, consubstanciada na imputação de crimes a SAMIR BASSO, JOSÉ
CARLOS TSURU, SIMONE MAEDA TSURU e JOSÉ MARIA FERREIRA, divulgada em grupo de
WhatsApp "Por Ibiporã Melhor", com fundamento no artigo 9º-C c/c artigos 27 e 38, §1º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido (ID 44108772), entendendo que

Num. 44165188 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
não restou configurada a divulgação fake news, tampouco notícia falsa, mas tão somente apenas
o compartilhamento de imagem em ambiente de comunicação limitada (whatsapp).
Em suas razões recursais (ID 44108777), a recorrente alega que a veiculação contém conteúdo
falso e ofensivo em desfavor do prefeito em exercício e candidato à reeleição, “Zé Maria”.
Argumenta, ainda, que houve abuso da liberdade de expressão, na medida em que o
representado disseminou injúrias e fake news. Requer o provimento do recurso, com aplicação de
multa ao representado, ora recorrido.
Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 44108832) pugnando pelo desprovimento do
recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que a imagem compartilhada não apresenta gravidade suficiente
para justificar a atuação da Justiça Eleitoral (ID 44127370).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR
IBIPORÃ contra a sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã que julgou
improcedente a representação eleitoral proposta em face de PAULO FERNANDES DA SILVA
RIBEIRO, para apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico.
A controvérsia se resume a analisar se a matéria veiculada se refere a conteúdo sabidamente
inverídico, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação ou influenciar negativamente o
eleitorado em prejuízo da recorrente.
A mensagem veiculada no WhatsApp é a seguinte:

Num. 44165188 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44038440):
“(...)
Analisando o presente caso, vemos a impugnação de fotomontagem, diga-se bem
grosseira, compartilhada em grupo de WhatsApp "Por Ibiporã Melhor", que teria sido
gerada com a intenção de imputar as pessoas na foto a atribuição de "QUARTETO
DE LADRÕES" "EQUIPE DE ESTELIONATÁRIOS", contudo, especificamente, em
referência ao candidato JOSÉ MARIA FERREIRA, cuja foto na imagem esta
posicionada no canto direito inferior, menor em relação aos demais, com uma flecha
e a expressão "ZÉ MARIA O CORONEL".
Afora a comprovação de que a imagem editada grosseiramente fora
compartilhada em um grupo privado de WhatsApp "Por Ibiporã Melhor", não
há no presente caso, a demonstração da qualidade de sua elaboração, o
conteúdo verídico relevante que fora objeto de manipulação e o impacto de
sua divulgação para o público geral.
A respeito de conteúdos falsos, da desinformação na propaganda eleitoral ,
transcrevo os seguintes trechos do artigo “As fake news e a propaganda eleitoral: da
liberdade de expressão à legitimidade do processo eleitoral”, de Paulo Cezar Alves
Sodré:
Mas, sob o manto da expressão “fake News”, temos uma diversidade de condutas

Num. 44165188 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
específicas que possibilitam não só a sua criação, como também a reprodução e a
divulgação seja para todos, seja para um público específico. Pode se referir a fatos
falsos ou a fatos verdadeiros, mas com imputações falsificadas, ou até mesmo,
produto de falsificação da imagem digital. Pode ser reproduzida por seres humanos,
pode ser reproduzida por robôs. Pode ser a título de sátira, pode ser com a
finalidade de ofender ou desconstruir a imagem de alguém.
Enfim, podemos dizer, que “fake News” é o gênero, havendo várias espécies.
(...)
Quando se fala em fake news, não se pode incorrer no equívoco de que são
informações falsas grosseiras. Se assim fosse, pouco ou impacto algum
causariam. O que dá destaque às fake news é o fato de incidirem sobre fatos
relevantes e também o requinte e a qualidade da sua elaboração, reprodução e
divulgação.
(grifei)
Ainda, de acordo com Rodrigo Lopez Zilio “é possível afirmar que uma notícia falsa
envolve tanto a divulgação de um conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação
desconectada de seu contexto originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente
fabricada por determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode
haver a manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido)
(ZILIO, Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral – 6ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018.
Pág. 467)
Assevero ainda, que mensagens privadas, somente efetivadas entre usuários
não caracterizariam propaganda eleitoral, tratando-se de comunicação restrita
entre cidadãos.
Sobre esse ponto, diz o artigo 33 da Resolução TSE nº 23.610/2019: (...)
Assim sendo, vemos que não é toda e qualquer mensagem do aplicativo
WhatsApp que está isenta das regras de propaganda eleitoral , posto que,
somente nos casos de mensagens trocadas consensualmente entre os
membros de um grupo restrito, é que não se dará a interferência da Justiça
Eleitoral.
A vista disso, verifica-se no caso em apreço, apenas o compartilhamento da
imagem em ambiente de comunicação limitada (grupo de WhatsApp), que visa,
conversas entre pessoas que possuem vínculos de amizade ou que participem de
determinado grupo, desde que autorizadas pelo respectivo administrador.
Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser minimalista
porque não se pode olvidar que “é livre a manifestação do pensamento” (art. 5º,
inciso IV, CF), conforme já decidiu esse E. TRE:
(...)
Nesse sentido, forçoso admitir que a fotomontagem no meio divulgado, grupo
privado de WhatsApp "Por Ibiporã Melhor", com 76 (setenta e seis) pessoas
participantes, conforme petição inicial (ID 123772658) não tem o condão de

Num. 44165188 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
causar desequilíbrio á disputa ou à integridade do processo eleitoral.
O TSE já decidiu que a liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não
apenas por encerrar direito moral do indivíduo, mas também por consubstanciar
valor fundamental e requisito de funcionamento em um Estado Democrático de
Direito ostentando uma posição preferencial (preferred position) dentro do conjunto
constitucional das liberdades (Recurso Especial Eleitoral nº 198793, Acórdão,
Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data
27/10/2017, Página 66-67).
Conclui-se, portanto, que diante do contexto fático, a fotomontagem veiculada em
grupo privado de WhatsApp "Por Ibiporã Melhor" , não restou configurada como
fake news (conteúdo verídico relevante que fora objeto de manipulação), tampouco
noticia falsa , ensejando, deste modo a improcedência da representação.
É certo, ainda, que a tutela jurisdicional nessa justiça especializada não retira ao
ofendido a possibilidade de buscar eventual reparação em outras esferas judiciais, a
teor do disposto do artigo 243, §1º do Código Eleitoral.
Art. 243. (...)
10. ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a representação, com fulcro no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil e § 2º , art. 33 da Resolução TSE nº
23.610/2019” (grifos no original)

Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção do debate salutar
no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de expressão, a
proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do que dispõe o
artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às
regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

Nessa linha é a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES. ALEGAÇÃO

Num. 44165188 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO
NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao emprego
de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a
publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-
se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão"
(destaquei).
2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final do
caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo não pode
ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política, mesmo que dura e
ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e, como consequência, ao
próprio regime democrático.3. A aplicação da norma proibitiva do art. 242 do CE é
cabível apenas em hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento
completo, ao fim e ao cabo, de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente
inclinada a despertar sentimentos e emoções, já que a escolha eleitoral nem de
longe pode ser qualificada como puramente racional.
4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático".
5. Liminar indeferida referendada.
(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022 - grifamos).

A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição do anonimato e a realização de propaganda por meio de mensagens
instantâneas, os artigos 30 e 34, II da Resolução n° 23.610/2019 do TSE assim dispõem:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos

Num. 44165188 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c , e 58-A da Lei nº 9.504/1997 , e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput) ,
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º).

Art. 34. É vedada a realização de propaganda: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
II - por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento
da pessoa destinatária ou a partir da contratação expedientes, tecnologias ou
serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com seus
termos de uso. ( Constituição Federal, art. 5º, X e XI ; Código Eleitoral, art. 243,
VI ; Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ) (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019
do TSE assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

Segundo o supracitado artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se guiar
pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de garantir a
liberdade de expressão e evitar a censura.
Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram
prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de ideias políticas’,
deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha”.
Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de
fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação
das ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão

Num. 44165188 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).
Todavia, tendo em vista que o vídeo foi veiculado em grupo restrito de WhatsApp, a situação dos
autos não se submete às normas sobre propaganda eleitoral, ainda que negativa, nos termos do
que dispõe o artigo 33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, que tem a seguinte redação:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio,
deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de
mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e
eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-los
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput , e 57-
J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos
de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J-
grifamos).

Deste modo, denota-se que as informações, os dados, as fotos e os vídeos trocados em grupos
privados do WhatsApp são protegidos pela garantia constitucional da liberdade de expressão e
pensamento, em razão da natureza privada de referidos grupos, aos quais se tem acesso
mediante convite ou aceitação de participação. Essa característica impede a visualização por
terceiros não autorizados, diferenciando-se dos conteúdos em redes sociais públicas, como
Facebook e Instagram, os quais são acessíveis, comentáveis e compartilháveis por qualquer
usuário.
Assim, há uma distinção entre o potencial de alcance e os recursos tecnológicos disponíveis
nesses diferentes ambientes digitais. Enquanto redes sociais possuem ampla capacidade de
disseminação e interação aberta, os grupos privados no WhatsApp são limitados em número de
participantes (atualmente, até 1.024 membros), os quais só podem ser adicionados mediante
convite ou com a aceitação de um link de acesso, inclusive, podendo o usuário do aplicativo
recusar o referido convite e, caso o aceite, sair a qualquer tempo. Essa limitação estrutural
reforça o caráter privado e consensual das comunicações realizadas via WhatsApp, justificando a
ausência, em regra, de relevância jurídica para a atuação da Justiça Eleitoral.
Em relação ao envio de mensagens em grupos privados de WhatsApp, a jurisprudência do TSE e
mesmo desta Corte se assenta no sentido de que não configura propaganda eleitoral irregular,
devendo-se privilegiar o exercício legítimo da liberdade de expressão em ambiente restrito.
Confira-se:

Num. 44165188 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO
GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONFLITO
ENTRE
BENS
JURÍDICOS.
"VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS.
POSIÇÃO
PREFERENCIAL
DA
LIBERDADE
COMUNICATIVA
OU
DE
EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
(...)
6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas
ao público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A
comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um
grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que
justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da
liberdade comunicativa ou de expressão.
7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado
democrático
brasileiro,
não
caracterizada
a
propaganda
eleitoral
extemporânea porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em
ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a
acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas
os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus
usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.
8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente,
contudo, informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando
fragilizada a afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº13351, Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/08/2019 - grifamos).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DEMANDA
RELATIVA À ELEIÇÃO PROPORCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO
POLÍTICO AINDA QUE COLIGADO PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. CAUSA
MADURA PARA JULGAMENTO. CONTEÚDO VEICULADO NO APLICATIVO DE
MENSAGENS WHATSAPP. GRUPO COM 32 PESSOAS. AMBIENTE RESTRITO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS
CANDIDATOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA NEGATIVA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44165188 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
1.1 O Diretório Municipal do Partido Liberal de Cambé interpôs recurso eleitoral
contra a sentença do Juízo da 78ª Zona Eleitoral, que julgou extinta a representação
eleitoral, sem resolução de mérito, por entender que o recorrente era parte ilegítima
para propor a demanda.
1.2 O recorrente argumentou que é parte legitima para propor demandas relativas
aos cargos proporcionais, bem como que o conteúdo difamatório divulgado pelo
recorrido, Paulo Cogo, no WhatsApp, era direcionado especificamente ao Partido
Liberal de Cambé e envolvia alegações falsas de malversação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
1.3.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e pelo
acolhimento da preliminar de legitimidade ativa, mas pelo seu desprovimento quanto
ao mérito, considerando que as críticas do recorrido não configuraram propagação
de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o Diretório Municipal do Partido
Liberal de Cambé possui legitimidade para propor a representação de forma isolada,
mesmo sendo parte de uma coligação; (ii) verificar se o conteúdo divulgado por
Paulo Cogo, em grupo fechado do aplicativo de mensagens WhatsApp, configura a
prática de propaganda negativa em desfavor do representante, ensejando a
imposição de multa no valor máximo de R$ 30.000,00, nos termos do artigo 57-D, da
Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Da preliminar de legitimidade ativa: Na impossibilidade de celebração de
coligações para o pleito proporcional, em face da promulgação da Emenda
Constitucional nº 97/2017, o partido político, isoladamente, passa a ser dotado de
legitimação ativa para a propositura de representações relacionadas às eleições
proporcionais, como ocorre no caso em análise. Desse modo, deve-se acolher a
preliminar suscitada pela recorrente, para se reconhecer sua legitimidade ativa para
a propositura da presente demanda.
3.2 Não se mostra necessário o retorno dos autos à origem para que seja analisado
o mérito da demanda, como pretende o recorrente, eis que a causa se encontra
madura para julgamento, na forma do art. 1.013, inciso I, do Código de Processo
Civil, já que a questão cuida apenas da divulgação de propaganda negativa no
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.
3.3 Quanto ao mérito, a publicação trata de supostas injustiças na distribuição
de recursos públicos de campanha aos candidatos ao cargo de vereador pelo
Partido Liberal, não apresentando notícias sabidamente inverídicas ou
conteúdo que prejudique a honra ou a imagem do representante ou de seus
candidatos, o que é abertamente permitido pela legislação eleitoral, em
respeito ao debate político e à liberdade de expressão exercida dentro dos
ditames constitucionais.
3.4 Outrossim, o conteúdo impugnado foi veiculado no aplicativo de
mensagens WhatsApp, em grupo com 32 pessoas, não havendo que se falar
em propaganda eleitoral negativa, eis que divulgado em ambiente restrito, sem

Num. 44165188 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de
condições entre os candidatos, devendo a publicação ser abarcada pelo
exercício legítimo da liberdade de expressão, conforme precedentes do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a
legitimidade ativa do recorrente e, no mérito, julgar improcedente a presente
representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo restrito de
WhatsApp, sem a comprovação de repercussão eleitoral, está amparada pelo
direito de liberdade de expressão, não caracterizando propaganda eleitoral
negativa.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 4º e art. 57-D.
- Código de Processo Civil, art. 485, VI e art. 1.013, I.
- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 4º.
(RECURSO ELEITORAL nº060044536, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024 - grifamos).

Na espécie, a mensagem foi realizada pelo recorrido em grupo do WhatsApp, com apenas 76
participantes, em ambiente restrito, não objetivando o público em geral, ou a macular a igualdade
de oportunidade entre os candidatos, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários.
A principal razão, portanto, no presente caso, para a não intervenção da Justiça Eleitoral e a
hipótese dos autos não se qualificar como propaganda irregular, consiste no fato de que a
divulgação da mensagem ocorreu em grupo restrito do WhatsApp, sem a comprovação de
disparos em massa.
É certo que a mensagem atribuindo aos candidatos a pecha de “quadrilha de ladrões”, sem
qualquer prova sobre isso, eventualmente, não estará acobertada pelo direito à livre
manifestação, pois a ninguém é dado ofender a honra de outrem sob a justificativa da proteção do
direito à liberdade de expressão, mesmo em grupos privados. Entretanto, como bem asseverou a
Magistrada de primeiro grau, a veiculação não deve ser considerada como propaganda irregular,
pois não afeta a lisura do pleito ou a igualdade entre os candidatos, bens jurídicos tutelados pela
Justiça Eleitoral no período de campanha.
Não obstante isso, a toda evidência, caso os atingidos pela mensagem se sintam prejudicados,
poderão procurar outros meios para reparação.
Nesse aspecto, precisas foram as palavras da Magistrada:

Num. 44165188 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
É certo, ainda, que a tutela jurisdicional nessa justiça especializada não retira ao
ofendido a possibilidade de buscar eventual reparação em outras esferas judiciais, a
teor do disposto do artigo 243, §1º do Código Eleitoral.
Art. 243. (...)
§
1º O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e
independentemente da ação penal competente, poderá demandar, no juízo cível, a
reparação do dano moral respondendo por este o ofensor e, solidariamente, o
partido político deste, quando responsável por ação ou omissão, e quem quer que
favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ, para o fim de manter hígida a
sentença prolatada pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral, julgando-se improcedente a demanda.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600446-15.2024.6.16.0080 - Ibiporã -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO
JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO -
Advogados do(a) RECORRIDO: ALCEBIADES PIRES DE MACEDO JUNIOR - SP502884, MAYNE
BRANDAO MACEDO - PR84147, FELIPE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA - PR100969
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44165188 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/10/2024 17:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517593168600000043114475
Número do documento: 24102517593168600000043114475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:34:12
SESSÃO DE 25.10.2024